Tribunal: TJBA
Processo: 8024106-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024106-03.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA SIMONE DE MORAIS VITENA Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO 1. EMENTA Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de Declaração na Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Demora injustificada na concessão de aposentadoria. Indenização. Base de cálculo. Dedução de abono de permanência. Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos integrativos. I. Caso em exame 1.Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que deu provimento à apelação de servidora pública, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por demora de 793 dias na concessão de aposentadoria, correspondente à remuneração que a autora percebia na ativa. O Estado opõe embargos alegando omissão, sob o argumento de que a decisão não dispôs sobre a necessária exclusão do abono de permanência da base de cálculo da indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se padece de omissão o acórdão embargado no tocante à base de cálculo da indenização e; (ii) saber se o valor recebido a título de abono de permanência durante o período de mora administrativa deve ser deduzido/compensado do montante indenizatório global fixado em favor da servidora. III. Razões de decidir 3.A indenização por atraso na concessão de aposentadoria ostenta natureza eminentemente reparatória e compensatória, tendo por escopo colocar o servidor na exata situação econômico-financeira em que estaria caso o ato de inatividade tivesse sido editado no prazo legal. 4.O recebimento do abono de permanência tem por pressuposto a continuidade do labor do servidor que já preencheu os requisitos jubilatórios. Logo, a manutenção do abono de permanência na base de cálculo da indenização — cumulada com a condenação ao pagamento de remuneração extra a título indenizatório — geraria patente bis in idem financeiro e enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil), pois a servidora seria financeiramente mais beneficiada pelo ilícito estatal do que se estivesse regularmente aposentada. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de Embargos de Declaração acolhido, sem alteração do resultado prático (provimento do apelo da autora), apenas para sanar a omissão. Tese de julgamento: "1. No cálculo da indenização devida por atraso na concessão de aposentadoria, deve ser deduzido o valor comprovadamente recebido pelo servidor a título de abono de permanência no mesmo período, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte." Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Art. 1.022, inciso II, do CPC; Art. 884 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80003829020208050113. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8024106-03.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada MARIA SIMONE DE MORAIS VITENA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes efeito integrativo, em conformidade com o voto condutor do Relator. Salvador, 05 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR